Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. PRAZO FIXADO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0705530-49.2022.8.07.0018, que indeferiu pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença de obrigação de pagar e fazer pelo Distrito Federal.
2.O fato relevante. A agravante se insurge contra a negativa da aplicação de multa pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer. Acrescenta que o indeferimento da condenação do ente executado por litigância de má-fé deu-se mediante fundamentação genérica. Verbera, também, que há necessidade de revisão do ato judicial que teria estabelecido o prazo para pagamento da RPV em dias úteis em vez de dias corridos. Em sede liminar, pleiteia o deferimento dos pedidos indeferidos pelo juízo de origem e, no mérito, a reforma da decisão para confirmar a tutela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise da regularidade: i) da não aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer; ii) da não aplicação de multa por litigância de má-fé e iii) o do prazo fixado para pagamento de RPV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à alegação de equívoco do prazo para pagamento da RPV, conforme restou fundamentado na decisão que indeferiu a liminar, não há sequer interesse recursal, porquanto se trata de matéria preclusa, tratada em decisão proferida em 15/3/2024. Demais disso, restou decidido ainda que “mesmo que fosse o caso de apreciação de matéria de ordem pública, observa-se que parcela substancial do débito foi objeto de levantamento, via alvará, em julho de 2024 (ID 205560608, do processo de origem) e, mais importante, o valor remanescente (R$ 54,47) foi objeto da recente expedição de RPV, onde consta o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, sem menção a dias úteis ou corridos, e, portanto, em consonância com o artigo 535, § 3o, II, do CPC, que fixa o prazo em meses, os quais devem ser contabilizados de modo contínuo, uma vez que a lei estabelece a contagem em dias úteis apenas quando o prazo é fixado em dias (art. 219, CPC). Nesse sentido: Acórdão 1825121.”
5. No que se refere à fixação de multa pelo alegado descumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que o ofício expedido para fins de cumprimento da ordem decorreu de decisão que não impôs nem fixou multa para descumprimento (ID 165529912 e 166611254 dos autos de origem). Nota-se, ainda, que em decisão proferida pelo juízo de origem em 9/10/2024 houve determinação de expedição de novo ofício para juntada de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa (ID 212021274 dos autos de origem). E ante a resposta insatisfatória da parte executada, foi determinada a reiteração do ofício em 14/3/2025, por haver dúvidas acerca do cumprimento da obrigação de fazer. Nesse cenário, não há que se falar, portanto, em imposição de multa neste momento processual, em face da não configuração, por ora, do descumprimento de decisão judicial.
6. Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte executada agiu de forma desleal, o que se exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. Nesse contexto, não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, ausentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento não provido.
8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1825121, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 01/03/20246.